Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI No 8.137/90, ART. 1o, II. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE GESTÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. A Lei no 8.137/90, art. 1o, II, tipifica como crime contra a ordem tributária a conduta de “fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operações em documento ou livro exigido pela lei fiscal, com o objetivo de suprimir ou reduzir tributo”.
2. O crime do art. 1o, II, da Lei no 8.137/90, é crime material, cuja consumação depende da ocorrência de três requisitos essenciais: a) a materialidade, consistente no lançamento definitivo do crédito tributário, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 24 do STF; b) a autoria, que exige demonstração da vontade livre e consciente do agente em suprimir tributo mediante conduta fraudulenta, caracterizando o dolo genérico; c) e o nexo entre o acusado e a gestão da empresa, evidenciado por provas de que detinha poderes de administração ou comando sobre a pessoa jurídica.
3. A justa causa para a ação penal exige a presença de tipicidade da conduta, indícios de autoria e materialidade do crime.
4. A ausência de provas de que o denunciado exerceu atos de gestão da pessoa jurídica impõe a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa para a ação penal.
5. Recurso conhecido e não provido.